Tribunal: TCU
Processo: 046.820/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico destinado à contratação de serviço de telefonia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa A. Telecom Teleinformática Ltda., com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 52/2020 conduzido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, referente à contratação de serviço de telefonia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. nos termos do art. 11 da Resolução/TCU 315/2020, recomendar ao TJDFT que avalie a conveniência e a oportunidade de possibilitar, no âmbito do Pregão Eletrônico 52/2020, a subcontratação parcial e/ou a participação de consórcio de empresas, com vistas a ampliar o universo de interessados em participar da disputa; 9.3. enviar cópia desta deliberação à empresa representante; e 9.4. arquivar este processo, com base no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.